Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742105-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO ARAGAO DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÍCARO ARAGÃO DE BARBOSA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0709075-59.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de IGES/DF, determinou a retificação do valor da causa, deferiu a gratuidade de justiça ao réu, e dispensou a dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 64730704), o agravante, prefacialmente, aduz que o recurso é admissível com fulcro no artigo 1.015, III e V do CPC. No mérito, alega que a prova pericial é indispensável para comprovar que trabalhou, de forma contínua e em condições de insalubridade, nas instalações do réu. Acrescenta que o documento técnico formal a ser produzido é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), e que as condições laborais do agravante precisam ser objeto de análise por expert. Afirma que a dispensa de produção probatória viola o artigo 370 e o artigo 156 do CPC, enseja cerceamento de defesa e inviabiliza o julgamento. Aponta que a hipótese discutida é sobre “tempo especial” relacionada à exposição a agentes nocivos. Por fim, insurge-se quanto à alteração do valor da causa, suscitando que a ação ajuizada possui natureza declaratória – contagem de tempo especial para fins futuros. Assim, o valor atribuído não há de refletir eventuais valores econômicos equiparáveis aos de ação condenatória. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de perícia técnica. Sem preparo. Em petição avulsa (ID. 64731465), distribuída logo após o recebimento do agravo de instrumento, o recorrente postula dilação de prazo para diligenciar relativamente à comprovação do recolhimento do preparo, ao fundamento de que o recolheu, mas que não foi possível coligir a guia e o comprovante aos autos. É relatório. Na forma em que postulado, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que apresente os documentos necessários à comprovação do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 11:45:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora